Tribunal: STF
Processo: ARE 1473908
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – REEDIÇÃO DAS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE POR INVERSÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – MATÉRIAS ANALISADAS E DECIDIDAS PELO JUÍZO A QUO E NÃO IMPUGNADAS PELOS INTERESSADOS – PRECLUSÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE TRAMITOU A DEMANDA – ATOS ÍMPROBOS PRATICADOS EM LOCAL DISTINTO – IRRELEVÂNCIA – COMARCA SEDE DO ENTE FEDERATIVO LESADO – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PREVISÃO CONTIDA NA LEI 14.230/2021 QUE ALTEROU A LEI 8.429/92 – INAPLICABILIDADE – IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA MAIS BENÉFICA – TEMA 1.199/STF – MÉRITO – SOLICITAÇÃO E RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PARA REALIZAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO A MENOR DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º, X, 10, VII E 11, I E II, DA LEI Nº 8.429/92 – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL E ORAL PRODUZIDA NOS AUTOS – ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO ESPECÍFICO) DOS REQUERIDOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DEVIDO – PENAS COMINADAS PELA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE PARCIAL READEQUAÇÃO EM RELAÇÃO AO AGENTE PÚBLICO – MANUTENÇÃO QUANTO AO TERCEIRO – OBSERVÂNCIA DA GRAVIDADE E EXTENSÃO DOS ATOS PRATICADOS E DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO EM PARTE. 1. Tendo as preliminares de inépcia da petição inicial, prescrição, legitimidade passiva e nulidade por inversão processual sido analisadas e repelidas nas decisões que recebeu a ação de improbidade administrativa e que saneou o processo, não há falar-se aplicação do art. 1.009, §1º, do CPC com vistas à reapreciação de tais matérias em sede recursal, dada a configuração de preclusão, visto que, embora cabível nos termos do art. 1.015, XIII, do CPC e do art. 19, §1º, da Lei de Ação Popular, não foi interposto recurso de agravo de instrumento contra tais atos decisórios pelos interessados. 2. Não se circunscrevendo, o dano apontado na ação de improbidade administrativa, aos limites territoriais do local onde praticados os atos ímprobos, mas atingindo o patrimônio material e imaterial do Estado de Mato Grosso, não há falar-se em incompetência do juízo da Comarca da Capital, sede do ente federativo lesado pela tributação a menor. 3. Pacificando a questão da retroatividade da Lei nº 14.230/2021 às ações de improbidade administrativa ajuizadas anteriormente à sua promulgação, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE n° 843989 pela sistemática da repercussão geral (Tema 1.199), firmou a tese jurídica de que “O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”. 4. Com essa premissa, impõe-se a rejeição da preliminar de prescrição intercorrente arguida nos autos, tendo em vista que a prolação da sentença recorrida foi anterior à promulgação da Lei n° 14.230/2021, não sendo alcançada pelos novos marcos temporais trazidos pelo novel diploma legal. 5. Constitui ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito, lesa o erário e viola os princípios que norteiam a Administração Pública a solicitação de vantagem indevida por agente público e o seu pagamento por estabelecimentos comerciais com vistas a proceder ao lançamento a menor dos tributos devidos em detrimento do erário estadual. 6. Restando demonstrado, no caso concreto, o dolo específico dos recorrentes em praticar as condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade, impõe-se a manutenção da sentença na parte que lhes impôs o ressarcimento do dano causado ao erário estadual. 7. Revelando-se excessiva a pena de oito anos de suspensão dos direitos políticos aplicada ao agente público, impõe-se a sua redução para quatro anos, lapso temporal que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto. 8. Igualmente, impõe-se a exclusão da penalidade de proibição de contratar com o Poder Público ou receber incentivos fiscais ou creditícios, pois mais adequada aos prestadores de serviços públicos que deixam de honrar contratos assumidos com a Administração Pública. 9. Diversamente, mantém-se hígidas as penas aplicadas pelo juízo a quo em relação ao terceiro que concorreu para a prática do ato de improbidade, pois obediente à gravidade do ato praticado e à extensão do dano causado, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o caráter sancionatório da ação de improbidade administrativa” (eDOC 4 – ID: f0fe7519, p. 2-4)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVII, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a incompetência absoluta da Comarca de Cuiabá para julgar a ação de improbidade administrativa.



    Alega-se que TODOS os atos e condutas descritas pelo parquet (exordial e alegações finais) ocorreram no município de Alto Araguaia/MT, ou seja, nenhuma das condutas ditas como ímprobas pelo órgão acusador ocorreram na cidade de Cuiabá/MT, razão pela qual o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo a quo, por ofensa ao princípio do juiz natural, é a medida que se impõe (eDOC 8 – ID: fe31a514, p. 6).



    Requer-se, assim, que o processo seja deslocado para a Comarca de Alto Araguaia/MT.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 17, § 4º-A, da Lei nº 8.429/1992 e art. 2º da Lei nº 7.347/1985) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o dano objeto da ação de improbidade não se circunscreveu aos limites do Município de Alto Araguaia, mas atingiu o patrimônio do próprio Estado de Mato Grosso. Com base nisso, reconheceu a competência da Comarca de Cuiabá para julgar o feito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Quanto à preliminar de incompetência absoluta do juízo, contudo, segue rejeitada. 



    Explico-me: 



    Segundo o recorrente Edson Garcia de Siqueira, o juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá seria incompetente para processar e julgar a demanda, eis que todos os atos e condutas descritas pelo Parquet na inicial ocorreram no Município de Alto Araguaia e não em Cuiabá, devendo, por esse motivo, ser reconhecida a nulidade de todos os atos decisórios e remetidos os autos para a Comarca de Alto Araguaia.  



    Contudo, como bem destacou o juízo a quo na sentença recorrida, “em atos de improbidade administrativa que gere prejuízos ao ente estadual, o foro competente para conhecer da ação civil pública será a capital do Estado ou a sede administrativa deste (...)”. (fl. 4.038 – Id 113517980, p. 6) 



    Como é cediço, diante da inexistência de regramento específico acerca da competência territorial para processar e julgar as ações de improbidade na Lei nº 8.429/92, a jurisprudência pátria tem aplicado, por analogia, o disposto no art. 2º da Lei nº 7.347/85, pelo qual “as ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa”. Para se aferir o local do dano na hipótese de ação de improbidade administrativa, contudo, deve-se levar em conta o que o Ministério Público busca comprovar por meio de tal demanda e a extensão do dano ocorrido, isto é, se circunscrito apenas ao âmbito local, estadual ou nacional, como já decidiu o segundo o Superior Tribunal de Justiça (...)



    In casu, da análise da petição inicial da demanda resta claro que o Ministério Público, com base em inquérito civil instaurado na Capital do Estado, pela 12ª Promotoria de Justiça do Núcleo do Patrimônio Público, busca comprovar condutas ilícitas praticadas pelo então Fiscal de Tributos Estaduais Edson Garcia de Siqueira durante a realização de ações fiscais em empresas situadas no Município de Alto Araguaia, ocasião em que o mesmo, com o apoio de Carmando Xavier Dias, supostamente solicitava e recebia vantagem indevida para proceder ao lançamento a menor dos tributos estaduais devidos pelos estabelecimentos fiscalizados. 



    Evidente, portanto, que o dano apontado na demanda não se circunscreveu aos limites territoriais do local onde praticadas as condutas tidas como ímprobas, mas atingiu o patrimônio material e imaterial do Estado de Mato Grosso, prejudicado, em tese, com a tributação a menor, devendo o local do dano, portanto, ser considerado o foro da Capital, sede do referido ente federativo.



    Obiter dictum, ressalte-se que a Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei nº 8.429/92, pondo uma pá de cal sobre o assunto, estabeleceu que “A ação a que se refere o caput deste artigo deverá ser proposta perante o foro do local onde ocorrer o dano ou da pessoa jurídica prejudicada”. (art. 17, §4º-A) 



    Por efeito, não há falar-se em incompetência absoluta do juízo, conforme decidido na sentença recorrida, de modo que rejeito a preliminar arguida neste sentido” (eDOC 4 – ID: f0fe7519, p. 14-17)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recuso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. 3. Inexistência de violação ao art. 5º, LIII, LIV, LV, da CF. Prestação jurisdicional motivada. Tema 339. 4. Ação Civil Pública. Cumulação indevida de cargos públicos. Verbas Federais. Competência. 5. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (RE 1308109 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.09.2021 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. CONTRATO DE COGESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1322065 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31.08.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente